Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-58.2016.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001521-58.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALVADOR LOURENCO GOMES - CPF: 555.141.111-72 (APELANTE), DIANATAN FERREIRA JORGE - CPF: 862.605.291-04 (ADVOGADO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA NUNES DA ROCHA - CPF: 555.199.111-34 (APELANTE), JOSIANE BASILIO CONCEICAO - CPF: 040.693.921-73 (APELADO), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), LEONARDO SCHWINGEL - CPF: 018.399.891-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE ATIVA – FALECIMENTO NO CURSO DA AÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – INVASÃO DA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A regularização processual, com a habilitação dos herdeiros ou do espólio, é medida necessária para o prosseguimento do feito, não configurando ilegitimidade ativa, mas sim uma questão de ordem procedimental a ser sanada pelo advogado.

Demonstrada a culpa exclusiva da vítima, que, por falta de atenção e cautela, cruzou a rua sem respeitar o veículo que vinha pela direita, não há como imputar à apelada a responsabilidade pelo ocorrido, tampouco condená-la ao pagamento de indenizações a qualquer título.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001521-58.2016.8.11.0059

APELANTES:

MARIA DE FATIMA NUNES DA ROCHA E OUTRO

APELADA:

JOSIANE BASILIO CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE FATIMA NUNES DA ROCHA
e
SALVADOR LOURENCO GOMES
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Alex Ferreira Dourado
, da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, lançada nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em face de
JOSIANE BASILIO CONCEIÇÃO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Os apelantes, em suas razões recursais, pugnam, preliminarmente, pela concessão da gratuidade recursal, asseverando ainda que a autora Maria de Fátima veio a óbito em 16/06/2023.

No mérito, aduzem que o acidente ocorreu em 11/10/2015, resultando na morte do filho dos apelantes. Dizem que o veículo era conduzido pela apelada, que estava sem habilitação e invadiu o cruzamento, causando o acidente.

Afirmam que o acidente foi causado pela imprudência da apelada, que não possuía habilitação e não prestou socorro à vítima.

Ressaltam que a apelada, mesmo sendo inabilitada para transitar em qualquer tipo de via, assumiu o ônus, colocando em risco não só sua segurança como também a segurança dos demais motoristas e transeuntes.

Salientam que a motocicleta, conduzida pela vítima, estava entre 45 km/h e 60 km/h, conforme o laudo pericial, de forma que não há como se afirmar que o filho dos apelantes transitava em velocidade superior ao máximo da via, pois, considerando os termos legais do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quando não há sinalização na via – como era o caso – a velocidade máxima é de 60 km/h.

Por outro lado, defendem que deve ser reconhecida a culpa concorrente, justificando que o boletim de ocorrência e o relatório policial indicam que o acidente ocorreu por falta de atenção de ambos os condutores.

Reforçam os danos materiais sofridos com a tomografia, transporte aéreo da vítima de Confresa/MT para Palmas/TO, assistência e serviços funerários, no valor total de R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais).

Forte nesses argumentos, pugnam para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de reconhecer a manifesta responsabilidade da apelada quanto ao acidente que vitimou o filho dos apelantes, condenando-a a reparar os danos por eles experimentados (Id. 222363158).

As contrarrazões foram ofertadas, ressaltando inicialmente acerca da ilegitimidade ativa da Sra. Maria de Fátima, tendo em vista seu falecimento. Aduz que o artigo 682, inciso II, do Código Civil diz que, com a morte da mandante, extingue-se o mandato, e, portanto, a falecida não teria capacidade postulatória, de forma que o recurso interposto por ela deve ser considerado inexistente, pois o advogado não possuía procuração para representá-la após o falecimento.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, ao fundamento de que o acidente foi causado por culpa exclusiva da vítima, que estaria em alta velocidade e não respeitou os redutores de velocidade na via.

Admite que não prestou socorro após o acidente, mas justifica essa omissão alegando que ficou "nervosa e assustada" com a situação e, por isso, seguiu para casa, todavia, posteriormente apresentou-se espontaneamente.

Contesta os valores das despesas com funeral e conserto do veículo apresentados pelos autores recorrentes, alegando que alguns recibos apresentados são inadequados ou não correspondem ás despesas reais relacionadas ao acidente.

Assinala que o pedido de indenização por lucros cessantes não merece subsistir, argumentando que não há provas de que os autores dependiam financeiramente da vítima, e que, na verdade, era o contrário, já que o filho dependia dos pais.

Assevera que no cruzamento onde ocorreu o acidente não havia qualquer tipo de sinalização que indicasse preferência de tráfego, no entanto, conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em vias sem sinalização, a preferência de passagem é do veículo que se aproxima pela direita.

Afirma que estava à direita do condutor da motocicleta, e, portanto, tinha a preferência na via. Além disso, o laudo policial apresentado pelos próprios autores também confirma que, na ausência de sinalização, a preferência de passagem era da apelada.

Anuncia também que o condutor da motocicleta não respeitou os redutores de velocidade, popularmente conhecidos como "tartaruguinhas", que estavam localizadas acerca de 12 metros do local do impacto. Segundo o relato, a motocicleta colidiu em alta velocidade contra a lateral esquerda do veículo da apelada, especificamente na porta do motorista, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 222363162).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 222887682).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que a apelada, em suas contrarrazões, argumenta que, devido ao falecimento da autora Maria de Fátima Nunes da Rocha, esta não tem legitimidade para continuar no processo, pois o advogado não possuía procuração para representá-la após o falecimento.

In casu
, nota-se que o advogado dos autores noticiou o falecimento da autora no recurso de apelação, consoante certidão de óbito anexada no Id. 222363159.

O juiz pode suspender o processo para que sejam adotadas as medidas necessárias, como a habilitação dos sucessores, na forma do art. 110 do CPC.

O advogado deve requerer a habilitação dos herdeiros ou sucessores legais da falecida para que eles assumam a posição processual e o processo possa continuar. Além disso, o juiz pode intimar as partes e os herdeiros para que se manifestem sobre a habilitação. Caso não haja impugnação, o juiz decide sobre a habilitação do espólio.

Ocorre que tal fato não induz na ilegitimidade ativa da autora, devendo apenas o advogado dos autores proceder a regularização processual, nos termos da lei, tratando-se, portanto, de vício sanável.

Superada referida preliminar, cinge-se dos autos que
MARIA DE FATIMA NUNES DA ROCHA
e
SALVADOR LOURENCO GOMES
ajuizaram a ação de reparação de danos materiais e morais em face de
JOSIANE BASILIO CONCEIÇÃO
, alegando que são genitores da vítima, Taniel Nunes Gomes, falecido em decorrência de um acidente de trânsito quando este trafegava com sua motocicleta na Av. Centro Oeste, sentido Banco do Brasil, e foi abalroado pelo veículo conduzido pela requerida, seguindo na Av. Canaã sentido Av. Brasil, da cidade de Confresa-MT.

Defenderam que a culpa, pela consumação do acidente de trânsito, foi da requerida que não possui habilitação e invadiu o cruzamento, causando o acidente.

Ante o exposto, postularam o pagamento dos danos morais no valor equivalente a 50 (cinquenta) salários-mínimos, devido ao sofrimento causado pela morte de seu filho; o pagamento de uma pensão mensal de 1 (um) salário-mínimo, ou outro valor a ser determinado, com base no suporte financeiro que a vítima oferecia aos autores; e o ressarcimento de despesas com o funeral e jazigo no valor de R$19.295,00 (dezenove mil, duzentos e noventa e cinco reais), além do reembolso de R$2.545,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais) pelo conserto da motocicleta.

O processo seguiu normalmente, com apresentação de defesa e impugnação à contestação.

Houve realização da audiência de instrução para outiva de testemunhas.

Ainda foi determinada que a POLITEC apresentasse o laudo pericial do acidente, que foi colacionada no Id. 222363153.

Após a apresentação de memoriais pela requerida, o Magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
, cujos termos são agora combatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Adianto que a irresignação não comporta acolhimento, sendo o caso de manutenção da sentença impugnada.

A dinâmica do acidente está muito bem esclarecida no Boletim de Ocorrência de Trânsito no. 2015.302897, de 11/10/2015, constando a seguinte narrativa:

“Fomos acionados através do 197 sobre um acidente envolvendo uma motocicleta Honda CG FAN 150 placa: QBR 6297, preta, sendo conduzida pelo Senhor Taniel Nunes Gomes, que veio a colidir com um Gol G5, preto. A colisão aconteceu na Av. Centro Oeste cruzamento com a Av. Canaã, o condutor da motocicleta em tela, estava seguindo em frente na av. centro Oeste sendo Banco do Brasil e o condutor do veículo Gol G5 preto estava seguindo em frente na av. Canaã sentido av. Brasil. Momento em que ambos os condutores por falta de atenção e imprudência colidiram neste cruzamento. (...)
” (Id. 222361296 - Pág. 32).

Conforme o Laudo da Politec mencionado no processo,
o veículo V1 (automóvel) tinha preferência na via, uma vez que não havia sinalização no local e o automóvel estava à direita da motocicleta (V2)
.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, na ausência de sinalização, a preferência é do veículo que vem pela direita. O laudo observou que o cruzamento não possuía sinalização de preferência ou de limite de velocidade, e o automóvel conduzido pela parte requerida apelada já estava na altura do cruzamento no momento do impacto.

Sabe-se que é presumida a culpa do motorista que invade a via preferencial, sem a cautela devida, interceptando a trajetória de veículo que transita normalmente e com preferência de passagem, em nítida violação ao disposto no art. 44 c/c art. 29, inciso III, alínea “c”, ambos do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
:

“Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial
, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado,
terá preferência de passagem
:

c) nos demais casos,
o que vier pela direita do condutor
;”

No caso dos autos, o condutor do V2 (
motocicleta
), ou seja, conduzido pelo filho dos autores apelantes, demonstrou estar desatento, pois cruzou a rua sem respeitar o veículo que vinha pela direita, e inclusive não se atentou aos redutores de velocidade, popularmente conhecidos como “tartaruguinhas”, que estavam localizadas acerca de 12 metros do local do impacto, portanto, a requerida apelada
transitava na preferencial
.

Quanto à manobra, leciona o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves nos seguintes termos:

“
Quem ingressa em preferencial sem observar as devidas cautelas e corta a frente de outro veículo, causando-lhe danos, é considerado culpado e responsável pelo pagamento de indenização
. (...).

Evidenciado que a invasão de via preferencial constitui a causa principal e preponderante do acidente, sobrepõe-se ela a qualquer infração secundária que pudesse atribuir ao motorista que trafegava nessa preferencial (RT, 570:221).

Obra com inegável imprudência o motorista que, provindo de rua secundária, ingressa com desatenção em rua preferencial, onde se pressupõe maior tráfego. Indispensável que este, em tais circunstâncias, pare e descortine ambos os lados da via preferencial, antes de prosseguir em sua marcha, não bastando a observância de preceitos cautelares, simples parada momentânea, ou redução da velocidade do carro. Assim, não pode o motorista que provém da rua secundária transpor o cruzamento antes de verificar se está livre e desimpedida a via preferencial (JTACSP, Revista dos Tribunais, 108:134).

Por isso, tem-se decidido que, “
por via de regra, quem entra em via preferência é que deve tomar as cautelas para evitar a colisão, não sendo obrigados os que por ela transitam de, em cada esquina, diminuírem a marcha dos seus veículos
. Se assim fosse, sem objetivo seria a sua preferência e prejudicado resultaria o escoamento do tráfego nos grandes centros’ (RT, 284: 474)”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 10a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 881 e 883/884 – grifos nossos)

Dessa forma, se o filho dos autores apelantes pretendia cruzar a via preferencial, cabia a ele adotar todas as cautelas necessárias para efetuar a manobra sem oferecer perigo aos demais usuários da via de trânsito, recaindo sobre si a presunção de culpa pelo evento.

Vale ressaltar que a falta de habilitação da parte requerida apelada a velocidade empregada pela vítima não pode ser considerada a causa principal do acidente, quando muito confere apenas restrições de índole meramente administrativa junto ao órgão de trânsito. O mesmo se diz em relação a velocidade empregada pela vítima. Isso se justifica pelo fato de que a invasão da via preferencial foi comprovada, evidenciando que esse foi o fator determinante para a colisão.

O mesmo entendimento também é adotado por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA GENITORA DO REQUERENTE –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INVASÃO DA PREFERENCIAL – DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA
– CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA EM QUE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO DA REQUERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos artigos 28 e 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, age com imprudência e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que adentra à via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, a não autorizar a reparação pretendida
. Precedentes.”
(TJ-MT - AC: 10212357020188110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE, INOBSERVANDO A SINALIZAÇÃO DA VIA (PLACA DE PARE), ADENTRA, REPENTINAMENTE, EM RODOVIA, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PREFERENCIAL
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL – DEMONSTRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL COM SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE –
SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora os requerentes, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do condutor da motocicleta, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo.

Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização, o motociclista adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do automóvel que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória.

Por oportuno, insta consignar que, ainda que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida,
condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.”
(N.U 0008293-79.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Assim, não configurados os elementos da responsabilidade civil subjetiva, notadamente a existência de conduta ilícita pela ré, não há falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024